Tribunal: STF
Processo: ARE 1378804
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas, maneja agravo o Estado de Minas Gerais. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega indevida a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sem a observância da prescrição quinquenal. Sustenta inaplicável ao caso a prescrição trintenária. Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, XXIX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas julgou improcedente o apelo estadual. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – LEI COMPLEMENTAR 100/07 – ADI 4.876/12 – NULIDADE – FGTS E PAGAMENTO DE SALÁRIOS – TEMA 1.020 – RE 705.140 – PRESCRIÇÃO – REGRA DE TRANSIÇÃO – ARE 709.212. 



    1 – Servidor contratado e efetivado para o exercício de cargo público, nos moldes da Lei Complementar 100/07, apenas faz jus ao recolhimento do FGTS e pagamento dos salários mensais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.020 (recursos repetitivos) e Supremo Tribunal Federal no RE 705.140, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212, modulou os efeitos, fixando como regra de transição, que a prescrição seria trintenária para parcelas vencidas até 13/11/2014, até o limite de 05 (cinco) anos de referida data, e quinquenal, para as parcelas não pagas após 13/11/2014.



    3. Recurso da parte demandante parcialmente provido. Recurso da parte demandada improvido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao exame do Recurso Extraordinário nº 709.212-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu ser quinquenal e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas não depositadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.02.2015).



    Na oportunidade, seguindo proposta do relator, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso, nos seguintes termos:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.



    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente.



    Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    Na presente hipótese, a ação foi ajuizada para cobrança do FGTS relativo ao período de novembro de 2007 a dezembro de 2015. Nesse contexto, estando o prazo prescricional em curso há pouco mais de 07 anos na data do julgamento do paradigma de repercussão geral, a prescrição aplicável é a trintenária.



    Por outro lado, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1346416 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25.02.2022 PUBLIC 02.3.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora